Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

1. Se a sentença foi clara e devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há que se falar em nulidade da decisão, por carência de fundamentação.

2. Consoante artigo 171 do Código Penal, o delito de estelionato exige, para sua configuração, o dolo do agente para obtenção de proveito indevido em face de prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro.

3. O exame aprofundado das provas dos autos não permite estabelecer com a certeza necessária a materialidade e dolo, inexistindo elementos seguros de que de fato os réus tenham efetuado ardil para se locupletar economicamente. A dúvida em Direito Penal se resolve em favor do acusado, valendo o brocardo in dubio pro reo.

4. Apelação provida.